Tribunal: STF
Processo: RE 575056
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS DE CARÁTER 
   GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. 

1. 	O Tribunal a quo interpretou a Lei 
   Estadual 3.048/91, que concedeu a benesse, e entendeu que os 
   adicionais concedidos genericamente aos servidores da ativa 
   estendem-se aos inativos (CF/88, art. 40, § 8º).
2. 	Para se 
   concluir de forma diversa, seria necessário o reexame de 
   legislação infraconstitucional. Precedentes.
3. 	Agravo 
   regimental improvido.